Tribunal: STF
Processo: AI 682620
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
1.      A Emenda nº 19, de 16.08.06, que acrescentou a alínea c ao
   inciso V do art. 13 do RISTF, DJ de 22.08.06, legitimou a
   competência da  Presidência desta Corte para que, exercendo a
   relatoria, negue seguimento a petições de agravos de instrumento
   manifestamente inadmissíveis porque desprovidos de peças
   fundamentais e/ou intempestivos. Precedente.
2.      Ausência no
   traslado, oriundo de Juizado Especial Federal, de comprovação de
   que o recurso extraordinário foi protocolado no prazo legal.
   Incidência das Súmulas STF nºs 288 e 639.
3.      Agravo regimental
   improvido.